Tribunal: TJMT
Processo: 1006810-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1006810-25.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada de em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que na ação monitória movida em face João Agostinho Jesus de Figueiredo, diante do foro de eleição, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Comarca de Osasco/SP.
Aduz o agravante que não agiu corretamente a douta magistrada ao declinar a competência, vez que o foro de eleição não é taxativo, e por se tratar de consumidor e para evitar manifesto prejuízo, o credor pode ajuizar ação na comarca de domicílio do devedor.
Segue defendendo que o foro de eleição está distante de ambas as partes do processo, residindo o agravado neste Estado, inclusive com dificuldades financeiras para adimplir o débito.
Pugna pelo efeito suspensivo da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
O agravante pleiteia, em síntese, a análise da competência para julgamento da ação monitória proposta em face do agravado.
No caso em apreço, observo que as partes pactuaram o instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças no. 439723261, no valor de R$ 171.477,98 (cento e setenta um mil quatrocentos e setenta sete reais e noventa oito centavos), constando na clausula 9a o foro de eleição a Comarca de Osasco/SP.
Verifico que a ação monitória foi proposta no foro do domicilio do devedor, e por se tratar de competência relativa (territorial), o juiz somente pode declinar a competência antes da citação, se reputar abusiva a cláusula de foro de eleição, nos termos do art. 63, § 3o do CPC.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator